Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E REMOÇÃO DO BEM. DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PLENA E EXCLUSIVA.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, na hipótese de o devedor não quitar integralmente a dívida após o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar.
2. O STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1418593/MS, fixou tese que confirma a consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio no credor fiduciário, nos termos do Art. 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Os §§6o e 7° do Art. 3° do Decreto-Lei n. 911/69 prevêem, no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o pagamento de uma multa de 50 % (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, se o bem já tiver sido alienado, além de perdas e danos.
4. Com essas considerações, torna-se evidente a desnecessidade de restringir a alienação do bem e a sua remoção para fora do Distrito Federal, uma vez que a própria lei criou mecanismos para proteger o devedor fiduciante.
5. Recurso provido.